Tribunal: TCU
Processo: 039.497/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Rorainopolis/RR.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Leandro Pereira da Silva, ex-prefeito municipal de Rorainópolis/RR, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do contrato de repasse 862597, firmado entre o Ministério do Esporte e o referido município; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 202, §§ 2o e 6°, 214, III, "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revel o sr. Leandro Pereira da Silva, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Leandro Pereira da Silva e condená-lo ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor original (R$) Natureza 28/1/2020 137.454,35 Débito 3/6/2020 147.001,11 Débito 21/1/2021 73.760,04 Débito 22/12/2021 46.692,96 Débito 30/5/2023 373,26 Crédito 9.3. aplicar ao sr. Leandro Pereira da Silva multa proporcional ao dano ao erário no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fixando-lhe prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar o responsável de que, em caso de parcelamento dos valores devidos, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. comunicar esta deliberação ao Ministério do Esporte, à Caixa Econômica Federal, à Prefeitura Municipal de Rorainópolis/RR, ao responsável e à Procuradoria da República no Estado de Roraima.